Tribunal: CARF
Processo: 10711.726605/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. MERCANTE. RETIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.726605/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.587 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA.
MERCANTE.
RETIFICAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário nas partes que tratam da ilegitimidade passiva e do bis in idem para, na
parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação da sanção descrita no artigo 107,
inciso III alínea ‘e’ do Decreto-Lei 37/66 por retificação de item de carga após a atracação do
navio.
1.2. Intimada, a Recorrente alega:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.726605/2013-94
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.587 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726605/2013-94

1.2.1. Afastamento da responsabilidade por denúncia espontânea;
1.2.2. Ter retificado os conhecimentos eletrônicos antes de qualquer procedimento
da fiscalização;
1.2.3. O artigo 683 do RA afasta a denúncia espontânea apenas para o
transportador (e não para o agente de cargas) a partir da atracação da embarcação;
1.2.4. A penalidade é desproporcional e não razoável.
1.3. A DRJ São Paulo manteve íntegro o lançamento, porquanto:
1.3.1. “Entende-se por informação constante na norma de regência toda inclusão,
alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e retificação
registrados no Siscomex Carga” após a atracação do navio;
1.3.2. É inaplicável a denúncia espontânea para a infração em liça, por força da
Súmula CARF 126;
1.3.3. Não é dado a autoridade administrativa pronunciar-se acerca de ilegalidade
ou inconstitucionalidade de norma.
1.4. Em voluntário a Recorrente abandona a tese de denúncia espontânea e de
inconstitucionalidade de norma, reitera o argumento de mera retificação de carga somada com a
tese de ilegitimidade de parte, bis in idem vez que as multas devem ser aplicadas por MBL e não
por cada desconsolidação extemporânea;

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída declaro preclusas as teses sobre a INCONSTITUCIONALIDADE
DA SANÇÃO e DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA – por sinal, contrária as Súmulas CARF 2 e
126.
2.2.
No ensejo, deixo de conhecer as teses extemporâneas sobre
ILEGITIMIDADE DE PARTE e BIS IN IDEM – por sinal, a primeira é contrária à Súmula
CARF 187 desta Casa e a segunda contraria o quanto descrito no artigo 99 do Decreto-Lei 37-66.
2.3. Por fim, a tese da fiscalização acerca da imposição de penalidade por
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES contraria o quanto descrito na Súmula CARF 186:
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.587 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726605/2013-94

2.3.1. Tratando-se de retificação de item de carga de conhecimento em que a
informação foi prestada antes da atracação do navio (conforme planilha que acompanha o auto
de infração), de rigor o provimento do recurso,

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
dando-lhe provimento para cancelar a autuação.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 95
DF CARF MF
Original